Tribunal: STF
Processo: AI 623691
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão proferido
   em grau de embargos de declaração, peça obrigatória à formação do
   instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do
   extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3. Agravo regimental improvido.